Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0701940-68.2020.8.07.00007 DESPACHO À embargante Terradrina Construções para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto ao cabimento dos presentes declaratórios, uma vez que a postulação em juízo requer interesse e legitimidade, não sendo dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Intime-se Terradrina Construções Ltda. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator